Tribunal: STF
Processo: ARE 1252184
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Ribeiro de Moraes interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que: (i) o acórdão decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, na análise do RE 648.245/MG; e (ii) a apreciação do pleito recursal demandaria o exame das provas dos autos e da legislação local aplicável ao caso concreto.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, argumentando tratar-se de matéria exclusivamente de direito, não sendo necessária a avaliação de aspectos fáticos. Reitera, ainda, os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução do feito à origem, para aplicação do Tema n. 211, RE 648.245/MG (Vol. 20).



     



    O Tribunal de origem manteve o entendimento exarado no acórdão recorrido, garantindo ter decidido em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo ao apreciar aquele paradigma (Vol. 28 – fls. 5 a 7).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão que, ratificado em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado: 



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – RETORNO À TURMA JULGADORA – ARTIGO 1030, II, do CPC – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Acórdão que, em razão do reconhecimento da violação ao princípio da legalidade tributária, considerou ilegal a majoração do valor venal do tributo (IPTU exercícios de 2009 a 2015) por meio de decisão do Departamento de Receitas Imobiliárias - Entendimento do STF (Recurso Extraordinário nº 648.245/MG Tema 211) no sentido da inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do IPTU, sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais - Acórdão sem necessidade de qualquer retratação, haja vista sua consonância com o posicionamento emanado pelo Colendo STF – Acórdão mantido. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento vulnerado os arts. 2º e 150, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a única maneira de aferir a base de cálculo do IPTU é a previsão do valor venal do imóvel em lei.



    Argumenta que, diante da omissão da Planta Genérica de Valores (PGV), não cabe ao Poder Judiciário impor uma via oblíqua para dispor a respeito da base de cálculo para fins de incidência do IPTU.



    Aduz similaridade da matéria com a controvérsia abordada pelo Tema n. 1.084/RG, ARE 1.245.097.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assim se manifestou:



    Observa-se que a cobrança dos IPTUs ora discutidos (2009 a 2015) foram feitas na vigência da Lei nº 11.111/2001.



    A municipalidade lançou o IPTU dos exercícios sub judice utilizando-se, para tanto, de laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias, fato este incontroverso nos autos.



    Assevera a municipalidade que sua conduta encontrou amparo legal no art. 16, §§ 4º e 5º, da lei mencionada acima que, em consonância com a Planta Genérica de Valores vigente à época (Lei 12.446/2005), previa:.



    .......................................................................................................



    Contudo, tais disposições, utilizadas como fundamento para a elaboração de laudo técnico a partir do qual é atribuído o valor do metro quadrado do terreno, não são suficientes para contornar a falta de modificação da Planta Genérica de Valores, pois, segundo preceitua o art. 150, I, da CF, viola o princípio da legalidade “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 



    Outrossim, segundo o disposto no art. 97, IV, do CTN, compete apenas à lei estabelecer “a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo”. Destarte, não se sustenta o argumento de que não houve fixação do valor do tributo do imóvel sem lei, mas sim adequação dos valores lançados, haja vista que a inclusão da área no perímetro urbano demandaria alteração da Planta Genérica de Valores, que, por sua vez, é a responsável por instituir o valor de cada um dos imóveis. 



    Logo, como na ocasião (exercícios de 2009 a 2015) não havia lei que incorporasse a área tributada (pois vigente a Lei Municipal 12.446/2005 Planta Genérica de Valores), não há como ser mantido o lançamento nos moldes realizados pelo Município recorrente. 



    Oportuno mencionar que a municipalidade de Campinas, admitindo o erro em sua atuação, através da Ordem de Serviço nº 659/2012, veiculou que, conforme entendimento prevalente no STF, “a majoração da base de cálculo do IPTU, por implicar aumento de tributo, está adstrita à existência de lei”, razão pela qual “a Secretaria Municipal de receitas deverá tomar as providências necessárias à instrução de projeto de lei respectivo”. 



    Aliás, o próprio município apelante reconheceu o equívoco do procedimento previsto no art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei 11.111/2001, haja vista que em recente alteração legislativa ocorrida no referido diploma (Lei Complementar 181/2017), revogou tais dispositivos, passando a exigir a atualização da Planta Genérica de Valores através de lei, de modo a respeitar o princípio da estrita legalidade tributária. 



    Nota-se, ainda, que apenas através da edição da Lei Municipal nº 15.136/2015 (que passou a viger a partir de 2016), responsável por instituir a nova e atualizada Planta Genérica de Valores, na qual foram incluídos os critérios objetivos para a fixação da base de cálculo do IPTU incidente sobre o imóvel objeto desta lide, é que a municipalidade sanou a falha referida ao longo do voto. 



    Assim, não há como subsistir os lançamentos realizados pela Municipalidade no que tange aos exercícios questionados (2009 a 2015), haja vista que eivados de evidente nulidade (não observância do princípio da legalidade) 



    .......................................................................................................



    Entretanto, malgrado mantenha-se a anulação determinada em primeiro grau, não se pode suprimir a cobrança do IPTU, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor apelado, bem como de violação ao princípio da isonomia, considerando-se os demais proprietários de imóveis urbanos. Aliás, restou incontroverso nos autos a existência do imóvel localizado no município de Campinas na época dos lançamentos questionados, assim como o fato de ter o mesmo natureza urbana (cujo proprietário é o autor recorrido), cenário este a autorizar a cobrança do tributo em apreço, diante da existência do fato gerador. 



    A base de cálculo, por outro lado, está genericamente prevista na Lei Municipal nº 11.111/2001 (art.10) e no art. 33 do CTN; qual seja, o valor venal do imóvel. 



    Assim, diante da irregularidade referida acima, no que toca à fixação da base de cálculo por ato do executivo, afigura-se mais razoável que seja considerado, como base de cálculo do IPTU dos exercícios em apreço, o valor da aquisição do bem constante da matrícula do imóvel (fls. 27/28); qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem qualquer majoração (mas admitindo-se a incidência da correção monetária pelo índice utilizado pelo município para fins de atualização de seus créditos, conforme Súmula 160 do STJ), haja vista que esta apenas seria possível por meio de lei. 



    Portanto, ao interpretar as provas dos autos, bem como a matéria legal, assentou que a majoração do valor venal do tributo, por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, violou o princípio da legalidade tributária, uma vez que tal ato apenas poderia advir de lei em sentido formal.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Plenário do Supremo, na análise do Tema n. 211/RG, RE 648.245, ministro Gilmar Mendes:



    Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, quanto à utilização do valor da aquisição do imóvel, previsto na matrícula do bem, para fins de incidência do IPTU, demandaria o revolvimento do quadro probatório e da legislação local de regência (Leis n. 11.111/2001, n. 12.446/2005 e n. 15.136/2015 do Município de Campinas). Seara vedada no âmbito recursal extraordinário, ante os enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. O Tribunal de origem, com base no momento da ocorrência do fato gerador, decidiu qual lei municipal deveria reger a atividade de lançamento tributário.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.269.538-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PROGRESSIVIDADE. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.341.660-AgR/SP, Plenário, ministro Luiz Fux)



    Menciono, ainda, pronunciamento em cenário idêntico: ARE 1.245.822-ED/SP, ministro Edson Fachin.



    Por fim, saliento que não se aplica à presente demanda o Tema n. 1084/RG, ARE 1.245.097, ministro Roberto Barroso, uma vez que a controvérsia discutida nesse paradigma é a respeito da constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto, situação diversa da retratada nos autos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator